Tribunal: TJSP
Processo: 1032638-97.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Fraude à execução. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Alienação de bens ocorrida após o ajuizamento e citação de ação que levou o devedor à insolvência. Inteligência do art. 792, inciso IV do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.